Tribunal: TJDFT
Processo: 0740415-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% PARA CRÉDITO CONSIGNADO RESPEITADA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PREDETERMINADA PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DA SOMA DAS PRESTAÇÕES PARA AFERIR O LIMITE DE 30%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIVRE DISPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BOA-FÉ. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
1. O contrato bancário se submete ao CDC, consoante súmula 297 do STJ, e a revisão de contrato submetido à legislação de consumo é expressamente permitida nas hipóteses de onerosidade excessiva (CDC, art. 6o, V).
2. O débito das parcelas consignadas na folha de pagamento de servidor público distrital obedece ao limite legal de 30% (trinta por cento) previsto no § 2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/11 e no art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007.
3. Consoante entendimento que vem prevalecendo na jurisprudência do STJ, “É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira” (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).
4. Com efeito, “por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente” (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020), tampouco somar as parcelas de empréstimo descontadas em folha de pagamento com as debitadas em conta corrente, pois não há falar em limitação total e unificada entre ambas, no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do consumidor.
5. No particular, não houve demonstração da prática abusiva por parte da instituição financeira na concessão dos empréstimos bancários ensejadores dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente. Inexistiu indicação de falha na prestação de serviço e comprovação da alegada ofensa aos ditames da dignidade da pessoa humana, não se vislumbrando o comprometimento do seu mínimo existencial.
6. Inexistindo irregularidade no ajuste, a alteração da forma de pagamento de mútuo bancário pactuada, mediante débito em conta corrente, só se justifica caso demonstrada sua efetiva abusividade, o que não aconteceu, na hipótese, razão pela qual deve ser mantida.
7. APELAÇÃO PROVIDA.